Tribunal: TJBA
Processo: 8048944-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048944-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTES: AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO SA AGROVALE e outros (2)

Advogado(s)
:
DIEGO ALESSANDRO DE CARVALHO FALCAO, MARK SANDER DE ARAUJO FALCAO

AGRAVADA: MARIA DA GLORIA VIANA DUARTE CAMPOS

Advogado(s)
:
JACKSON DJALES DE MORAES, SILVINA AQUINO DE MORAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
MATERIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. GEORREFERENCIAMENTOS CONFLITANTES. DOCUMENTOS ANTAGÔNICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Agravo Indústria do Vale do São Francisco S.A. – AGROVALE, contra a decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Danos Material e Moral nº 0505602-20.2018.8.05.0146, movida por Maria da Glória Viana Duarte Campos, cujo teor indeferiu a produção de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se, diante da controvérsia fática sobre os limites geográficos da propriedade rural e da existência de documentos antagônicos, a denegação de perícia configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
decisum

que indefere a dilação probatória admite impugnação por Agravo de Instrumento, em caráter excepcional, pois a análise de tal matéria apenas em sede Apelação revela-se inútil.

4. A controvérsia
sub oculi
envolve limites geográficos de propriedade rural, com georreferenciamentos conflitantes, circunstância que torna necessária a perícia judicial, para adequada elucidação dos fatos.

5. A existência de laudo técnico da SEMAURB, em sentido diverso de manifestação genérica da Procuradoria do Município de Juazeiro, evidencia dissenso probatório relevante sobre a natureza da área, reforçando a necessidade de produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.

6. O reconhecimento, pelo próprio Magistrado singular, da presença de elementos documentais antagônicos, nos autos, demonstra a complexidade da questão fática e afasta a conclusão, quanto à suficiência da prova documental, para o imediato julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8048944-08.2025.8.05.0000,
tendo como Agravante
AGRO INDÚSTRIA DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AGROVALE
,

sendo Agravada
MARIA DA GLÓRIA VIANA DUARTE CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
AO INSTRUMENTAL, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Salvador, .